Tribunal: TJDFT
Processo: 0745642-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
2. Rejeita-se a alegação de nulidade da busca domiciliar. 2.1. As circunstâncias em que apurada a conduta denotam a legitimidade da busca feita nos domicílios, ante as fundadas suspeitas dos policiais quanto ao exercício da traficância no local. 2.2. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 2.3. A natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio.
3. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 3.1. Os elementos de informações colhidos na fase investigativa foram corroborados pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo que, sem maiores dúvidas, demonstraram o exercício da traficância pelo réu. 3.2. O relato das testemunhas ouvidas em juízo são claros e contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição.
4. Adequada a pena imposta aos sentenciados, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 4.1. A fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
5. A quantidade e a natureza da droga objeto da traficância são circunstâncias que devem ser valoradas pelo julgador como elementos determinantes na modulação do parâmetro de redução da pena, na forma do art. 33, §4°, da Lei de Drogas.
6. Caberá ao juízo da execução realizar a detração com a unificação das penas impostas aos sentenciados, inclusive por possuir melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de eventual regime menos gravoso.
7. Recurso conhecido e não provido.